Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-39.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704838-39.2020.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO MACHADO CUNHA EMBARGADO: JAIMISON CAETANO DOS SANTOS, GABRIEL BRANDAO SANTOS, ROLANDO ANDRES MAESTRE GONZALEZ D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o embargante (CARLOS ALBERTO MACHADO CUNHA) para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, bem como sobre a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, suscitada e requerida pelo embargado (JAIMISON CAETANO DOS SANTOS) nas contrarrazões de ID no 52638744. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator